Tribunal: TCU
Processo: 031.117/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10486/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.117/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lorena Lacerda Marx de Medeiros (XXX.890.456-XX); Lucas Costa Zaranza (XXX.983.682-XX); Matheus Freitas de Almeida (XXX.011.523-XX); Mickaela Fischer Silva (XXX.947.910-XX); Palomma Stephane Dias Gomes (XXX.075.934-XX); Pamella Crispi Ribeiro (XXX.315.266-XX); Paula Sa (XXX.762.076-XX); Pedro Henrique Sales Pontes (XXX.378.473-XX); Priscelly Cristina Castro Brito (XXX.285.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.